Tribunal: TJDFT
Processo: 0732151-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732151-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA CELIA GOMES DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 238868746, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Regina Célia Gomes da Costa Silva, indeferiu o pedido de citação por edital da Executada e de arresto de bens. Devido ao falecimento da Agravada em 2024, o Distrito Federal foi intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à juntada da certidão de óbito e adotar as providências adequadas (ID 75917041). O Agravante juntou a certidão de óbito (ID 76652374), entretanto, nada requereu. Em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, determinei ao Agravante que se manifestasse acerca do interesse recursal e, em caso positivo, adotasse as providências cabíveis à sucessão da parte recorrida, nos termos do art. 110 do CPC/15 (ID 76851603). Em resposta, o Agravante pontuou persistir o interesse recursal “uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, em casos análogos, no sentido de que deve ser oportunizada ao autor a emenda da petição inicial para incluir, no polo passivo, o espólio ou os herdeiros, conforme dispõe o art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.” (ID 77752124). Contudo, em melhor análise, verifica-se que nada foi requerido na instância de origem, especialmente a comunicação do óbito da Executada, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Isso porque o Agravo de Instrumento se volta contra a decisão que indeferiu a citação por edital da falecida para responder à Execução Fiscal. Deverá, portanto, o Distrito Federal, se o caso, proceder à emenda da inicial para a inclusão do espólio ou dos herdeiros no polo passivo, providência essa que deve ser dirigida primeiramente ao d. Juízo de origem, sob consequência de supressão de instância. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator